Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-60.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002715-60.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 688.637.721-34 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002715-60.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1002715-60.2024.8.11.0006

Recorrente:

Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrida
:
Maria Aparecida Gonçalves

EMENTA

RECURSO INOMINADO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA “ONLINE”. PAGAMENTO REALIZADO FORA DA PLATAFORMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa intermediadora de compras “online” contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta fraude ocorrida durante uma compra realizada pela consumidora em plataforma de “e-commerce”. A parte autora efetuou o pagamento diretamente a terceiros estranhos à plataforma após contato direto com o vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a empresa intermediadora de compras “online” pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela consumidora em decorrência de fraude praticada por terceiro fora do ambiente da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica quando há culpa exclusiva do consumidor, que efetua pagamento fora do ambiente oficial da empresa intermediadora.

4.

O nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o prejuízo da consumidora é rompido quando a compra e o pagamento são realizados de forma diversa das regras da plataforma, por meio de “links” externos enviados por terceiros.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de afastar a responsabilidade da empresa intermediadora em casos nos quais o consumidor, por negligência, realiza transações financeiras fora dos canais oficiais da plataforma.

6.

A ausência de ato ilícito praticado pela recorrente impede a condenação por danos materiais e morais, uma vez que os prejuízos decorrem exclusivamente da conduta da própria consumidora ao confiar em terceiros estranhos à relação consumerista estabelecida com a plataforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro fraudador.

2.

O intermediador de pagamento não responde por fraudes praticadas fora do ambiente oficial da plataforma, quando o consumidor realiza pagamento diretamente a terceiros estranhos à relação contratual.

3.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do intermediador e o prejuízo suportado pelo consumidor afasta a obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor artigo 14, § 3o, II. Código de Processo Civil artigo 487, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 15, DJE no 11.799, págs. 14/15, 01.10.2024.

TJMT, N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 06.09.2023.

TJMT, N.U 0000355-45.2016.8.11.0041, Vice-Presidência, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 08.05.2019.

TJMT, N.U 1002544-71.2023.8.11.0028, 1a Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002715-60.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1002715-60.2024.8.11.0006

Recorrente:

Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrida
:
Maria Aparecida Gonçalves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Mercadopago.com Representações Ltda.

Ação:
Restituição de Danos Materiais Cumulada com Reparação de Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
.

Sentença
(Id. 263953261): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 4.392,24 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) a título de dano materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

263953264
): requer a reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id
.

263953267
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002715-60.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1002715-60.2024.8.11.0006

Recorrente:

Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrida
:
Maria Aparecida Gonçalves

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, em razão de suposta venda fraudulenta realizada por terceiros.

Da narrativa dos fatos a autora alega que em 04/03/2024 realizou a compra de uma “geladeira para caminhão de 94 litros 12v 24” no valor de R$ 4.135,92 (quatro mil cento e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) e mais R$ 256,32 (duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) de frete, via site do Mercado Livre
.

Relata que, após o pagamento, o valor pago foi estornado para sua conta bancária, em seguida o vendedor lhe enviou mensagem pelo chat de atendimento da plataforma e informou que, para reativar sua compra teria fazer novo pagamento por meio de um “link” de pagamento.

Assim seguiu as orientações do vendedor realizando novo pagamento o qual teve como beneficiárias pessoas de “Hamilton de Oliveira Romer” e “Isamara Gabrielly da Silva Sousa” (produto/frete) de acordo com comprovante em Id. 263952845.

Afirma que, depois de realizados os pagamentos, o vendedor parou de responder suas mensagens. Assim, entrou em contato com a empresa Mercado Livre solicitando providencias. Todavia, sem êxito.

A fim de corroborar suas alegações, juntou capturas

de tela das conversas com o vendedor e comprovantes de pagamentos (Id. 263952845. Id. 263952846 e Id.

263952847).

Em contraponto, a empresa recorrente afirma que a compra foi realizada na plataforma do Mercado Livre foi devidamente reembolsada. Em relação à segunda compra, aduz que não tem responsabilidade pelo ocorrido, atribuindo culpa exclusiva da recorrida, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
efetuou pagamento diretamente a terceiros estranhos a lide.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 15, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“E-COMMERCE. COMPRA DIRETA DO FORNECEDOR. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA PLATAFORMA DE VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL INOCORRENTE
.”
(grifei).

Desse modo, restou comprovado nos autos a ausência de responsabilidade objetiva da empresa e a culpa exclusiva da recorrida,
ao realizar compra fora da plataforma ou do site oficial da empresa, portanto
inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela cabia à recorrida ter agido com cautela e confirmar a procedência dos dados de pagamento antes de efetuar a compra.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.o 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA PELA INTERNET - COMPRA PELA INTERNET REALIZADA FORA DO SITE OFICIAL DA LOJA - PRODUTO NAO ENTREGUE - FRAUDE VERIFICADA- ENDEREÇO DE INTERNET FALSO - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO - MERO DISSABOR - NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONSUMIDOR – VALOR DO PRODUTO DESPROPORCIONAL AO VALOR DE MERCADO- FALTA DE CAUTELA POR PARTE DA APELANTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
A autora/apelante não conseguiu desincumbir de seu ônus, isso porque, não é possível atribuir culpa a empresa/apelada, uma vez que a prova produzida nos autos demonstra que a autora foi vitima de uma fraude, praticada por terceiro, que criou um site falso com a identidade da empresa/apelada, oferecendo promoções falsas, não há que se falar em indenização por danos morais e sim em mero dissabor.
(N.U 0000355-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
COMPRA
PELA
INTERNET

REALIZADA

VIA

LINK

ENVIADO
FORA DO
SITE

OFICIAL
- PRODUTO NÃO ENTREGUE - FRAUDE VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ausente a prova de ato ilícito por parte da empresa, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela consumidora, em razão de realizar
compra
fora da plataforma ou do
site

oficial
da empresa, portanto inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1002544-71.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)”

Portanto,
não havendo a prova de ato ilícito praticado por parte da empresa, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela consumidora, em razão de realizar compra fora da plataforma ou do site oficial seguindo orientações de terceiro, logo
inexistente o dever de indenizar nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta à empresa.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025